Tribunal: TJSP
Processo: 0035079-50.2017.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Revisão Criminal – Porte de arma de fogo – Pretendida a nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação quanto ao acréscimo nas penas-base - Inocorrência – Decisão suficientemente fundamentada - Acena com a fragilidade probatória ou atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, pela redução das bases ao mínimo legal e pela compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da

Ementa:
Revisão Criminal – Porte de arma de fogo – Pretendida a nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação quanto ao acréscimo nas penas-base - Inocorrência – Decisão suficientemente fundamentada - Acena com a fragilidade probatória ou atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, pela redução das bases ao mínimo legal e pela compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão - Inadmissibilidade – Pretendida rediscussão e reanálise das provas – Ação revisional que não pode ser manejada como se fora segunda apelação para, sem nenhuma prova nova, rescindir v. acórdão unânime – Ação revisional não conhecida.
Penas – Inadmissibilidade da revisional com o fito de reivindicar o entendimento jurisprudencial melhor ou mais adequado aos interesses do peticionário. Ação revisional conhecida em parte e, nessa extensão, julgada improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0035079-50.2017.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é peticionário GLAUCIO
DIAS DA SILVA.
ACORDAM, em 7o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram parcialmente e, nessa extensão,
julgaram improcedente a ação de revisão criminal aforada por Glaucio Dias da
Silva. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERNANDO TORRES GARCIA (Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA,
FRANÇA CARVALHO, CARDOSO PERPÉTUO, AUGUSTO DE SIQUEIRA,
HERMANN HERSCHANDER, WALTER DA SILVA, MARCO DE LORENZI E
MARCELO GORDO.
São Paulo, 5 de março de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0035079-50.2017.8.26.0000 Itu Voto no 31.398
2
REVISÃO CRIMINAL N° 0035079-50.2017.8.26.0000
PETICIONÁRIO: GLAUCIO DIAS DA SILVA
COMARCA: ITU
VOTO No 31.398
EMENTA: Revisão Criminal – Porte de arma de fogo
– Pretendida a nulidade da r. sentença por ausência
de fundamentação quanto ao acréscimo nas penas-
base - Inocorrência – Decisão suficientemente
fundamentada - Acena com a fragilidade probatória
ou atipicidade da conduta ou, subsidiariamente,
pela redução das bases ao mínimo legal e pela
compensação entre a agravante da reincidência e a
atenuante
da
confissão
-
Inadmissibilidade
–
Pretendida rediscussão e reanálise das provas –
Ação revisional que não pode ser manejada como se
fora segunda apelação para, sem nenhuma prova
nova,
rescindir
v.
acórdão
unânime
–
Ação
revisional não conhecida.
Penas
Inadmissibilidade da revisional com o fito
de reivindicar o entendimento jurisprudencial melhor ou mais adequado aos interesses do
peticionário. Ação revisional conhecida em parte e,
nessa extensão, julgada improcedente.
1. Trata-se de Revisão Criminal aforada por
Glaucio Dias da Silva, condenado às penas de 4 (quatro) anos e 8
(oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze)
dias-multa, por incurso no artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei no
10.826/03.
Intimado da r. sentença, o peticionário interpôs
apelação, à qual, depois de seu regular processamento, negou-se
provimento, por unanimidade de votos, pela 6a Câmara de Direito
Criminal (Relator: Des. José Raul Gavião de Almeida; Revisor: Des.
Marco Antonio Marques da Silva; 3o Juiz: Des. Ricardo Tucunduva).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0035079-50.2017.8.26.0000 Itu Voto no 31.398
3
Houve interposição de embargos de declaração
(fls. 390/394), recurso especial (fls. 444/445), recurso extraordinário
(fls. 446/448) e agravo regimental (fls. 475/479), operando-se o
trânsito em julgado, objeto de regular certidão (fl. 490 dos autos da
ação penal).
A Defensoria Pública, nesta instância revisional,
com base no artigo 621 do Código de Processo Penal, pugna: (i)
inicialmente, pela nulidade da r. sentença, sob o argumento de que não
houve fundamentação para a elevação das penas-base; (ii) postula,
ainda, a absolvição por fragilidade probatória ou atipicidade da conduta,
alegando a ocorrência de “abolitio criminis”, (iii) subsidiariamente, a
redução das reprimendas básicas e a compensação entre a agravante da
reincidência e a atenuante da confissão.
Processada a revisão criminal, a cujos autos
foram apensados os da ação penal condenatória, manifestou-se a
Procuradoria Geral de Justiça pelo não conhecimento ou indeferimento
da revisão.
É o relatório.
2. A ação revisional visa à reparação de erro
judiciário. Não há de ser tratada como apelação. A coisa julgada não é,
como de todos sabido, a mesma coisa que a sentença recorrível. E mais, a
decisão impugnada, para ser rescindida, há de ser manifestamente
contrária à prova dos autos ou ao texto expresso da lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0035079-50.2017.8.26.0000 Itu Voto no 31.398
4
Pois bem.
Inicialmente, não há que se falar em nulidade da
sentença por ausência de fundamentação quanto ao acréscimo nas penas-
base, uma vez que a mencionada elevação levou em consideração os
péssimos antecedentes ostentados pelo peticionário, conforme bem
exposto na r. sentença monocrática (fls. 310 e 315).
Não há que se falar, pois, em nulidade.
De outra banda, observa-se que o conjunto
probatório angariado ao longo do processo penal revela-se efetivamente
suficiente à demonstração da prática do delito de porte ilegal de arma de
fogo, consoante descrito na inicial acusatória, contra o que se volta o
peticionário.
Na verdade, o que ele pretende é reabrir a
discussão em torno de temas apreciados, à saciedade, em ambos os
graus de jurisdição em face de v. acórdão unânime, da lavra do
eminente Desembargador José Raul Gavião de Almeida.
Convém salientar, contudo, que não se presta
a via rescisória criminal como instrumento processual para rediscussão
ou reanálise da prova ou de qualquer outro tema, transformada em
verdadeira segunda apelação, sem qualquer amparo legal, como na
espécie.
Oportuno trazer a lume, nesse passo, o valioso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0035079-50.2017.8.26.0000 Itu Voto no 31.398
5
escólio do eminente Processualista e Magistrado Guilherme de Souza
Nucci,
ao
prelecionar
que:
“Para ser admissível a revisão
criminal, torna-se indispensável que a decisão condenatória
proferida ofenda frontalmente as provas constantes dos autos”
(...). O objetivo da revisão não é permitir uma 'terceira
instância' de julgamento, garantindo ao acusado mais uma
oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas,
sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário”.1
Assaz pertinente, também, igual orientação
emanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO
PROVIDO. 1. Firme o entendimento deste Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que é inadmissível
a utilização do instituto da revisão criminal como um
novo recurso de apelação, de forma a propiciar
reanálise da prova já existente dos autos. (...)”
(grifei)2
Bem a propósito, assim também tem decidido
este Augusto 7o Grupo de Câmaras de Direito Criminal:
“Reiteração de teses apreciadas com propriedade em
1 - Código de Processo Penal Comentado, 2008, 8a Edição, Ed. Revista dos Tribunais, p. 989/990.
2 - STJ - AgRg no AREsp 14228/MS, j. 28/05/2013, DJe 11/06/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0035079-50.2017.8.26.0000 Itu Voto no 31.398
6
ambas as fases Pedido revisional que não encontra
respaldo nas hipóteses do art. 621 do CPP
Pleito
não conhecido”.3
De mais a mais, a fragilidade ou insuficiência
probatória não constitui fundamento hábil, igualmente, a autorizar o
manejo da revisão criminal, a qual exige a existência de decisão
condenatória manifestamente contrária à evidência dos autos, consoante
o preceito do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. E não se
amolda a tal hipótese decisão condenatória com base em provas
supostamente frágeis ou insuficientes, máxime porque o v. decisum em
apreço está amparado em provas e, portanto, não se pode dizê-lo
contrário à denominada evidência dos autos.
Em suma, essa contrariedade de que fala o
legislador só pode resultar da inexistência de qualquer prova, o que não é o
caso dos autos, máxime em se considerando que há provas e foram
fartamente analisadas pelo juízo de primeiro grau, tendo sido a condenação
mantida, nesta Corte de Justiça, em sede de apelação, cujo v. acórdão foi
lavrado à unanimidade, após percuciente reanálise das provas, como
assinalado alhures.
Não é sem razão que o Colendo Superior
Tribunal de Justiça não tem admitido a rescisão de sentença ou acórdão
condenatório ao fundamento de insuficiência ou fragilidade probatória:
3 - Revisão Criminal no 0072440-77.2012.8.26.0000, Rel. Renê Ricupero, j. 29.01.2015, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0035079-50.2017.8.26.0000 Itu Voto no 31.398
7
“CRIMINAL.
RESP.
REVISÃO
CRIMINAL.
ABSOLVIÇÃO.
PRECARIEDADE DAS PROVAS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO
PROVIDO. I. Hipótese em que foi deferido o pleito de
revisão criminal, para absolver o peticionário, sob o
fundamento de precariedade de provas da autoria. II.
Fere o sistema processual penal brasileiro a decisão
que, não obstante ter se fulcrado no art. 621, I, do
CPP, embasou toda a sua fundamentação na fragilidade
e precariedade das provas produzidas, transformando o
pedido revisional em recurso de apelação criminal.
III. A expressão "contra a evidência dos autos" não
autoriza
a
absolvição
por
insuficiência
ou
precariedade da prova. Precedentes. IV. Recurso
provido.”4
Também não há se falar em atipicidade da
conduta em face da alegada “abolitio criminis”, questão essa também
exaustivamente repelida no v. acórdão, in verbis (fls. 372/373).
“III- Não há se falar em abolitio criminis que
alcance o delito previsto no artigo 16 da Lei no
10.826/03. O artigo 32 da Lei no 10.826/03, até mesmo
com a redação da Lei no 11.706/08 (cujo prazo foi
prorrogado até 31 de dezembro de 2009 pelo artigo 2o
da Lei no 11.922/09), não outorgou salvo conduto para
o porte ou posse de armas ou munição, mas só previu a
4 - STJ
Resp no 1.173.329/SP, 5a Turma, Relator Min. Gilson Dipp, 13/03/2012, v.u. Em igual sentido: AgRg-REsp no
1.295.387/MS, 5a Turma, Relator Min. Jorge Mussi, j. em 11/11/2014, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0035079-50.2017.8.26.0000 Itu Voto no 31.398
8
extinção da punibilidade para possuidor de arma ou
munição na ilegalidade quando houver a entrega
efetiva e espontânea do bem (Os possuidores e
proprietários de arma de fogo poderão entregá-la,
espontaneamente, mediante recibo, e, presumindo-se de
boa-fé, serão indenizados, na forma do regulamento,
ficando extinta a punibilidade de eventual posse
irregular da referida arma). Em outras palavras, essa
norma estimula a entrega da arma ao garantir que dela
não decorrerá instauração de processo contra o que a
fez nos moldes do artigo 32 da Lei no 10.826/03. Não
outorga a lei, repita-se, passe livre para a posse de
arma ou munição, consoante decidiu esta Corte no
habeas corpus no 496.267.312. No mesmo sentido estão
os
arestos
proferidos
na
Apelação
criminal
no
889.644-3/3, no Habeas Corpus no 990.08.077227-9,
Habeas Corpus no 496.267-3/2, Habeas Corpus no
990.09.147604-8, entre outros. Não bastasse o intuito
de entregar a arma para a campanha de desarmamento
não descaracterizar o delito previsto no artigo 16 da
Lei no 10.826/03, as circunstâncias do caso concreto
também permitem concluir por não ser essa a intenção
do réu. Com efeito, na fase inquisitiva da persecução
penal o acusado exerceu o direito ao silêncio (fls.
9) e em nenhum momento mencionou o intuito de
entregar a arma a autoridade policial. Em juízo
afirmou que tencionava devolver a arma no futuro, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0035079-50.2017.8.26.0000 Itu Voto no 31.398
9
que naquele momento a levava para a casa dos pais. A
mera
intenção
não
caracterizada
nos
autos
não
beneficia o apelante, até porque seu histórico de
vida (havia deixado o cárcere há poucos dias) não o
credibiliza. Mais, alicerçou-se em história sem
lastro
probatório
(uma
amigo
policial
não
identificado o teria orientado). Note-se, ainda, que
juntamente com a pistola o acusado transportava a
respectiva munição, um colete balístico, quatro
aparelhos de telefone celular e roupas novas de
tamanhos diferentes, circunstâncias que permitem
concluir ser outra a destinação da arma. O julgador
não pode ignorar a realidade da vida ao decidir uma
causa e aceitar fantasiosa situação retratada pelas
partes. Assim já decidiu este Tribunal, quanto ao
juiz dever estar atento à realidade do mundo (Apel.
Criminal no 0071682-79.2011.8.26.0050)”.
Não se cogita, pois, de conduta atípica.
Válido concluir, assim, que as soluções até aqui
preconizadas pela Defensoria não merecem ser conhecidas.
De outra banda, não há que se falar em
alteração da pena-base, que foi fixada acima de seu mínimo legal, por
conta dos péssimos antecedentes do réu (fls. 81 e 144 condenações
definitivas por receptação, falsa identidade, tráfico, porte de arma e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0035079-50.2017.8.26.0000 Itu Voto no 31.398
10
roubo), como mencionados alhures.
Por fim, o pleito de compensação entre a
atenuante da confissão e a agravante da reincidência (fl. 90 - uso de
documento falso) também não pode ser acolhido.
Impende consignar que a não compensação é
devidamente fundamentada em vasta jurisprudência, inclusive do
Superior Tribunal de Justiça, de modo que fica evidente a existência de
entendimentos distintos quanto à sua aplicação ou não em situações
como o caso em comento, eis que objeto de divergências interpretativas,
de sorte que não se pode buscar, na via revisional, a orientação
jurisprudencial mais adequada aos interesses do peticionário, máxime
porque, em tal hipótese, fica de todo afastada a ideia de erro judiciário.
É exatamente nesse sentido que tem se
pronunciado esta Augusta Corte de Justiça:
“(...) Ora, há que se ter presente que a ação de
revisão criminal, cujo fundamento deve ser erro
judiciário
decorrente
de
decisum
condenatório
contrário à prova dos autos ou a texto expresso da
lei penal, não se presta como instrumento para
reivindicar o entendimento jurisprudencial melhor ou
mais adequado ao caso concreto. A existência de
interpretações divergentes da mesma norma legal
jamais pode ser comparada a erro na aplicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0035079-50.2017.8.26.0000 Itu Voto no 31.398
11
lei. A coisa julgada criminal constitui fenômeno
jurídico que, protegido a partir da norma mais
elevada do sistema jurídico, a Constituição Federal,
há de ser mantida incólume sempre que sua formação,
como na espécie, não tenha se dado em contrariedade
ao texto expresso da lei penal. (...)”5
Oportuno
salientar,
a
propósito,
que
a
jurisprudência se orienta no sentido de que em "tema de revisão
criminal só é possível o reexame na dosagem de pena, se ficou
manifesto nos autos erro ou falta de técnica na aplicação da
pena."6
Igualmente, o extinto Colendo Tribunal de
Alçada Criminal do Estado de São Paulo teve oportunidade de decidir:
"Revisão. Diminuição de pena excessiva ou aplicada
contrariamente ao texto expresso da lei penal.
Admissibilidade. É admissível revisão para diminuição
de
pena,
quando
excessiva,
pela
evidência
dos
próprios elementos contidos nos autos, ou ter sido
aplicada contrariamente ao texto expresso da lei
penal".7
Assim, por não haver qualquer ilegalidade, erro
ou falta de técnica na sua construção, devem ser mantidas as penas de
5 - Revisão Criminal no 0165614-48.2009, Relator: Des. Moreira da Silva, 4o Grupo de Direito Criminal, Julgado em
14/06/2012.
6 - TJSP - Revisão Criminal no 159.509-3 - Relator: Celso Limongi - Tupi Paulista - j. 20.10.1994.
7 - RJDTACRIM 35/490.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0035079-50.2017.8.26.0000 Itu Voto no 31.398
12
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa,
pelo crime de porte de arma de fogo com numeração suprimida.
Destarte, por ser evidente, de um lado, o não
cabimento da via revisional com vistas à desconstituição da coisa julgada
criminal ao fundamento de insuficiência probatória, pois não se amolda a
nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 621 do Código de Processo
Penal, e mais, de outro lado, por não ter a defesa do peticionário
demonstrado a existência de decisum condenatório contrário à lei e/ou à
Constituição Federal, nos tópicos relativos à nulidade e à pena, exsurge
imperioso proclamar-se, na parte conhecida, a improcedência8 da ação
revisional.
3. Pelo exposto, conhece-se parcialmente e,
nessa extensão, julga-se improcedente a ação de revisão criminal
aforada por Glaucio Dias da Silva.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)
8 - Extrai-se dos ensinamentos de José Frederico Marques ("Elementos de Direito Processual Penal", Bookseller Ed., 1a
edição/2a tiragem, 1998, vol. IV, p. 322) e Hélio Tornaghi ("Curso de Processo Penal", Ed. Saraiva, 8a edição, 1992, vol. 2,
p. 372) que, no caso de acolhimento do pedido revisional, a expressão adequada e escorreita, a figurar no dispositivo
do julgado, será "julga-se procedente" e, não, "defere-se". Esse entendimento, aliás, encontra fundamento, v.g., no
artigo 626 do Código de Processo Penal: "Julgando procedente a revisão, o tribunal poderá alterar a classificação da
infração, absolver o réu, modificar a pena ou anular o processo". Bem por isso, a hipótese dos autos reclama a
expressão "julga-se improcedente". Assim, valoriza-se um dos aspectos primaciais da Ciência do Direito, que consiste
na linguagem jurídica.